Tribunal: STF
Processo: AI 666931
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
1.      Incabível agravo regimental, que se destina a atacar despacho
   monocrático (art. 317, do RISTF), contra acórdão proferido pelo
   Plenário desta Corte. Além disso, a conversão do presente recurso
   em embargos de declaração é inadmissível, por constituir erro
   grosseiro. Precedentes.
2.      Agravo regimental não conhecido.